Tribunal: TJDFT
Processo: 0001532-12.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001532-12.2015.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIS DE SOUSA SILVA, HELIO CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SOUZA, JOSE CARLOS PEREIRA GOMES, LUCAS BORGES DA SILVA, RENAN RODRIGUES DA COSTA, MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SILVA, ADRIANO DA SILVA SANTOS, LUIZAN GOMES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a advogada do apelante Marcos Vinicius de Souza Silva para apresentar as razões de apelação, essa não se manifestou. Intime-se, pela derradeira vez, a advogada, Dra. Pricilla Fabiane Alves Sousa – OABGO 42898A, para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES